Tribunal: TJDFT
Processo: 0711290-74.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. ENVIO A TERCEIROS DE DADOS SIGILOSOS E CARTÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA DA SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO DEMONSTRADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Recursos.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
3. Afirma que a sentença ignorou que a recorrida perdeu seu cartão magnético e demorou para avisar a instituição financeira, ora recorrente. Também ignorou que todas as transações questionadas foram realizadas utilizando cartão magnético e senhas de uso pessoal e intransferível da recorrida, não tendo, o recorrente nenhuma responsabilidade. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos iniciais.
4. A autora/recorrente, também interpôs recurso em face da sentença, pois, entende que o recorrido, deveria ser condenado ao pagamento de danos morais. Afirma que os danos causados superaram em muito os meros aborrecimentos. Os valores sacados de sua conta bancária eram destinados ao sustento de sua família. Requer a reforma da sentença para acrescentar a condenação em danos morais.
5. A autora/recorrida, em contrarrazões, afirma que quando percebeu que foi vítima de furto comunicou imediatamente à instituição financeira, ré/recorrente, bem como, registrou boletim de ocorrência. Ademais, o réu/recorrente não comprovou que a contratação do empréstimo e a realização de transferência e saques foram realizados pela autora/recorrida. As imagens apresentadas pelo réu/recorrente, no momento da contratação, são apresentadas com dois rapazes e não a autora. Requer o não conhecimento do recurso, e, caso seja conhecido, pelo improvimento.
6. O réu/recorrido, em contrarrazões, afirma que a sentença que julgou improcedente a condenação em danos morais, deverá, neste item, ser mantida, pois, prolatado em observância à legislação aplicável e entendimentos jurisprudenciais. Reafirma a culpa exclusiva da autora/recorrente, pois, nas transações foram utilizadas as senhas pessoais e o cartão magnético.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (súmula 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
8. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida ante a ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC.
9. A Súmula 479 do STJ estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
10. A atuação de fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, porquanto se insere no risco da atividade empresarial do réu/recorrente, razão pela qual resta configurada a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, do CDC.
11. Desse modo, configurada a cobrança indevida de débitos oriundos de transações realizadas por cartão magnético mediante fraude perpetrada por terceiros, impõe-se a declaração de nulidade do contrato e dos respectivos débitos, bem como, a devolução dos valores, conforme a r. sentença.
12. O inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral. Não houve a demonstração de que a dignidade da autora/recorrente foi atingida com as transações fraudulentas e a cobrança de valores indevidos. Não houve negativação do nome da autora/recorrente ou tratamento desrespeitoso que fugisse das regras de boa conduta nesse tipo de negociação. Assim, não há que se falar em indenização por danos morais, tratando-se no caso de mero aborrecimento, conforme r. sentença.
13. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Sem honorários advocatícios, ambos recorrentes foram vencidos.